Tribunal: TJSP
Processo: 1006404-43.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura a parto – Nosocômio escolhido pela autora que faz parte da rede credenciada do plano contratado – Fato comprovado – Hipótese, ademais, em que a autora vinha realizando o pré-natal, há muito, no nosocômio escolhido – Recusa de cobertura que não se sustém – Danos morais – Ocorrência – Caso em que a negativa indevida se deu quando a autora se encontrava

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura a parto – Nosocômio escolhido pela autora que faz parte da rede credenciada do plano contratado – Fato comprovado – Hipótese, ademais, em que a autora vinha realizando o pré-natal, há muito, no nosocômio escolhido – Recusa de cobertura que não se sustém – Danos morais – Ocorrência – Caso em que a negativa indevida se deu quando a autora se encontrava em situação de urgência, prestes a dar à luz – Indenização devida - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Honorários advocatícios majorados – Art. 85, § 11o, do CPC - Apelo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006404-43.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é apelada PENHA DA SILVA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006404-43.2019.8.26.0565 -Voto no
2
VOTO No: 45828
APEL.No: 1006404-43.2019.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APTE. : INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A.
APDA. : PENHA DA SILVA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
JUIZ : JOSÉ FRANCISCO MATOS
PLANO DE SAÚDE
Negativa de cobertura a parto

Nosocômio escolhido pela autora que faz parte da rede
credenciada do plano contratado
Fato comprovado

Hipótese, ademais, em que a autora vinha realizando o pré-
natal, há muito, no nosocômio escolhido
Recusa de
cobertura que não se sustém Danos morais Ocorrência
Caso em que a negativa indevida se deu quando a autora se
encontrava em situação de urgência, prestes a dar à luz
Indenização devida - Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal Honorários advocatícios majorados Art.
85, § 11o, do CPC - Apelo desprovido, com observação.
Trata-se
de
apelação
de
sentença,
cujo
relatório se adota, que, confirmando tutela de urgência,
julgou procedente ação de obrigação de fazer c.c.
indenizatória, condenando a ré a arcar “integralmente com
os custos da internação e todos os demais procedimentos
médicos inerentes ao parto e recuperação pós-parto,
incluindo
maternidade,
honorários
de
obstetra,
anestesista, pediatra, etc.”, além de indenização por
danos morais, arbitrados em R$ 10.000,00, corrigidos
desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação, mais custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do
valor da causa.
Recorre a ré, fls. 149/157, sustentando, em
síntese, que é lícita sua negativa, pois o plano
contratado pela autora cobre apenas atendimento clínico
no hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do
Sul, não maternidade. Foi oferecida à autora transferência para outro nosocômio dentro
da rede
credenciada, oferta esta que restou rejeitada. Alega,
assim, que não deve arcar com os custos advindos do
parto, pois a autora poderia ter escolhido qualquer outro
hospital dentro da rede credenciada. Afirma ainda que,
diante dos fatos, não houve qualquer dano moral, devendo
a sentença ser reformada e julgada totalmente improcedente.
Contrarrazões às fls. 161/167.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006404-43.2019.8.26.0565 -Voto no
3
É o relatório.
Em que pese as alegações da ré, ora apelante,
o recurso é desprovido, pois suas razões não oferecem
elementos novos capazes de alterar os fundamentos da
decisão recorrida, razão pela qual ora são adotados como
razão de decidir, nos seus exatos termos:
“É desnecessária a produção de prova
oral, porquanto a matéria debatida é apenas
de direito e de fato sem necessidade de
produção de provas em audiência, comportando
perfeitamente o julgamento antecipado da
lide,
em
homenagem
aos
princípios
da
celeridade e economia processual, conforme
exegese do artigo 355, I, do Código de
Processo Civil.
Ausentes
preliminares
a
serem
enfrentadas, passo, desde logo, ao exame do
mérito.
A autora é beneficiária de plano de
saúde operado pela ré (SMART 500) e, grávida,
prestes a dar à luz, dirigiu-se ao Hospital
Beneficência Portuguesa de São Caetano do
Sul, onde, incontroversamente, realizara o
procedimento pré-natal. Naquele hospital, foi
surpreendida com a negativa de cobertura da
ré, sob a alegação de se tratar de estabelecimento credenciado apenas para
tratamento clínico, não para maternidade.
Ocorre que o documento de pág. 24, não
impugnado pela ré, indica que o plano de
saúde da autora - SMART 500 - possui o
mencionado nosocômio como credenciado para
"H/M/PS", ou seja, como hospital, maternidade
e pronto socorro.
Desta feita, incabível a negativa de
cobertura da ré, eis que a alegação do plano
de saúde réu não se sustenta, revelando-se
ilegítima e abusiva.
Aliás, cabe destacar que a argumentação
despendida pela ré, no sentido de que os
termos do contrato devem ser cumpridos, não
foi observada por ela própria que, ao negar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006404-43.2019.8.26.0565 -Voto no
4
realização do procedimento médico em questão,
em
hospital
que
pertence
a
sua
rede
credenciada, descumpriu deliberadamente os
termos contratuais, infirmando de morte certos corolários, a saber: a força obrigatória dos contratos, além de,
obviamente, a boa-fé contratual.
De
outro
lado,
é
certo
que,
caso
referido nosocômio não pertencesse à rede
credenciada do plano de saúde contratado
junto à ré, a ela incumbia comprovar tal
afirmação e desconstituir as alegações da
parte autora (art. 373, II, CPC), o que não
foi feito.
Assim é que, demonstrado que o Hospital
e Maternidade Beneficência Portuguesa de São
Caetano do Sul pertence à rede credenciada da
ré, revelasse de rigor a condenação da
operadora de plano de saúde a suportar os
custos decorrentes do parto e respectiva
internação da autora.
Por fim, no que concerne ao dano moral,
ao contrário do que defende a ré, a recusa de
cobertura de tratamento de saúde não se
caracteriza mero inadimplemento contratual,
mas sim ato ilícito indenizável.
Outrossim, o dano
propriamente dito
extrapola a órbita do mero dissabor, pois a
despeito da situação de urgência que acometia
a autora, prestes a dar à luz, foi submetida
a longo período de espera e incerteza,
necessitando ingressar com a presente demanda
para garantir o exercício de um direito, que
o próprio contrato lhe assegurava.
No
que
se
refere
ao
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta a dupla
finalidade da reparação (caráter pedagógico e
repreensivo). A respeito desta dupla função
da reparabilidade do dano moral, são dignas
de registro as lições de Maria Helena Diniz:
“Fácil é denotar que o dinheiro não terá na
reparação do moral uma função de equivalência
própria do ressarcimento do dano patrimonial,
mas um caráter concomitantemente satisfatório
para a vítima e lesados e punitivo para o
lesante, sob uma perspectiva funcional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006404-43.2019.8.26.0565 -Voto no
5
(Curso
de
direito
civil
brasileiro,
7o
Volume. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p.
92, 99 e 106.)
Nessa
conformidade,
sopesadas
as
circunstâncias acima descritas, considerando
a natureza do dano e a capacidade econômica
das
partes,
fixo
a
indenização
em
R$
10.000,00 (dez mil reais).
Posto isto, e à vista do mais que dos
autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da
ação, com fundamento no artigo 487, I, do
CPC, tornando definitiva a tutela provisória,
para determinar que a ré arque integralmente
com os custos da internação e todos os demais
procedimentos médicos inerentes ao parto e
recuperação pós-parto, incluindo maternidade,
honorários
de
obstetra,
anestesista,
pediatra, etc.
Condeno a ré, ainda, a pagar a título de
compensação econômica pelos danos morais
suportados pela autora, a importância de R$
10.000,00 (dez mil reais), monetariamente
corrigida desde a data do arbitramento e
acrescida de juros legais de 1% ao mês, a
partir da citação.
A ré arcará, ainda, com os pagamentos
das custas e despesas processuais, além de
honorários ao patrono da autora, fixados em
15% do valor da causa.
Publique-se.
Intime-se.
Dispensado
o
registro (Prov. CG no 27/2016) e o calculo de
apuração do preparo recursal (comunicado CG
no
916/2016-
Proc.
2015/65007-
DJE
de
26.06.2016).”
Segundo o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento” (art. 252, com redação
dada pelo Assento Regimental no. 562/2017).
Quanto a isso, já se pronunciou o E. STJ, no
julgamento
do
Recurso
Especial no.
662-272-ES, da
relatoria do Min. João Otávio de Noronha: “É predominante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006404-43.2019.8.26.0565 -Voto no
6
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum”.
No mesmo sentido, REsp. no 641.963-ES, 2a T.,
rel. Min. Castro Meira; REsp. no 592.092-AL, 2a T., rel.
Min. Eliana Calmon e REsp. no 265.534-DF, 4a T., rel.
Min. Fernando Gonçalves.
Majora-se a verba honorária sucumbencial dos
patronos do apelado para 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com observação quanto à verba honorária sucumbencial.
RUI CASCALDI
Relator